Tribunal: TJMT
Processo: 1002607-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002607-20.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO ABDALLA NETO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Joao Abdalla Neto, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória no 1003751-03.2022.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante, em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a transferência do gado bovino e demais insumos entre estabelecimentos situados no Estado de Mato Grosso e São Paulo, ou em outros Estados, mediante “Nota Fiscal de Transferência” sem que tenha que destacar e recolher o ICMS aos cofres do Estado de Mato Grosso, bem como para evitar que o ente público lavre auto de infração ou crie embaraço quanto à circulação da citada mercadoria.
Alega que possui duas propriedades rurais, sendo uma delas localizada no Estado de Mato Grosso, no município de Novo São Joaquim-MT e a outra no Estado de São Paulo, conforme comprovação documental nos IDs. 7501758 e 75018457.
Informa que, tem por base econômica a criação de bovinos com pastagens, este necessita transportar os animais de uma fazenda para a outra para manutenção das propriedades. No entanto, como estão localizadas em Estados distintos, todas as vezes que realiza o transporte de seus animais entre suas propriedades, tem que providenciar o recolhimento do ICMS, mesmo não sendo operação de compra e venda.
Aduz que a probabilidade do Direito é vislumbrada nas decisões dos tribunais superiores que estão suspendendo a cobrança do ICMS em transportes interestaduais de animais para propriedades que possuem o mesmo proprietário, bem como o periculum in mora está caracterizado no prejuízo que vem tendo, pois para fazer o transporte interestadual de seu gado entre suas propriedades, com fim de manutenção de rebanho e pastagem, está tendo que fazer o recolhimento do ICMS.
Desse modo, requer a concessão do efeito ativo, conforme requerido no item VII, para que defira pedido de Tutela Provisória Antecipada, suspendendo a cobrança de ICMS no transporte interestadual do gado do agravado entre suas propriedades rurais.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No presente caso, após análise da situação concreta emergente e dos documentos instruidores desse pedido, vislumbra-se os requisitos necessários ao deferimento da medida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a ação declaratória retro mencionada, objetivando que o Estado de Mato Grosso se abstenha de tributar a movimentação de bovinos entre suas propriedades rurais.
A liminar foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
(...) Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID no 75017589 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público. Ademais, tenho que a pretensão, da maneira como formulada, não merece guarida, pois o pedido visa à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos, objetivando verdadeiro salvo conduto em favor do Requerente.
Contra a decisão, insurge-se o Recorrente.
Imperioso consignar a respeito da matéria que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte (Súmula 166 do STJ).
Veja-se o entendimento jurisprudencial do STJ:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Incidência da Súmula 166/STJ. 2. Agravo regimental não-provido. (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 992603 RJ 2007/0294272-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/02/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2009). [Destaquei]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM PARAOUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, mesmo que localizados em Unidades da Federação distintas. Entendimento do STF e STJ (Súmula n. 166 do STJ). Embargos rejeitados. (Embargos de Fl. 9 de 11 TERCEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO No 78425/2013 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL Declaração No 70057112807, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 13/11/2013). [Destaquei]
Analisando os documentos acostados, verifica-se do comprovante de inscrição estadual e situação cadastral extraído do sitio da SEFAZ/MT, a demonstração de propriedade da Fazenda 2J, localizada neste Estado (Id. 118308987 - Pág. 1), bem como do Cadastro de Contribuintes de ICMS do Estado de SP, a propriedade da Fazenda São Joaquim.
Ademais, não se trata de salvo-conduto, porquanto o Recorrente demonstrou a propriedade das fazendas (origem e destino), e, tratando-se de ação ordinária, que, restando demonstrada ao final, a comercialização das reses, a incidência do imposto ocorrerá; diferentemente, do que ocorre com o mandado de segurança que necessita de prova pré-constituída.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ICMS – TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1." Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Incidência da Súmula 166/STJ. (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 992603 RJ 2007/0294272-1, Ministro Benedito Gonçalves). 2.Não sendo demonstrada a existência de mercancia do rebanho objeto da fiscalização, incabível a incidência de ICMS, porquanto inexistente fato gerador a justifica-la. 3.Recurso parcialmente provido, tão somente para conceder a antecipação de tutela na Ação Declaratória de piso quanto as operações de simples transferência do rebanho bovino ocorridas entre os estabelecimentos do Agravante, que não sejam destinadas a venda do gado e cuja documentação de acompanhamento contenham as especificações que detalhem tratar-se de operação de simples deslocamento, situação que deverá ser aferida pelos agentes de fiscalização.
(N.U 0078425-10.2013.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJE 24/01/2014). [Destaquei]
Desse modo, restam demonstrados a probabilidade de provimento do recurso, somado, ainda ao perigo de dano, ante a incidência de imposto em operações isentas.
Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, pois caso constatada a comercialização, a cobrança se restabelecerá.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar pretendida, suspendendo a cobrança do ICMS nas operações de simples transferência do rebanho bovino ocorridas entre os estabelecimentos do Agravante, a saber, Fazenda 2J, localizada na estrada MT 110, Município Novo São Joaquim/MT e da Fazenda São Joaquim, situada na Estrada Vicinal Jucelin Gotardi, Município de Araçatuba, que não sejam destinadas a venda do gado e cuja documentação de acompanhamento (Notas fiscais, GTA) estejam corretas e que contenham as especificações que detalhem se tratar de operação de simples deslocamento, o que deverá se aferido pelos agentes de fiscalização.
Em tempo, ADVIRTO a parte autora quanto a necessidade de promover a adequada escrituração fiscal da remessa/transporte dos bens imóveis e semoventes de sua propriedade, de modo a demonstrar a propriedade pretérita do bem e a ausência de fim comercial com a operação de realizada.
RESSALVO, ainda, que a presente decisão não tem efeito de salvo conduto tributário, devendo a parte autora cumprir todas as obrigações escriturais e acessórias exigíveis, estando a Administração Fazendária autorizada a adotar as providências fiscalizatórias regulares.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora